Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE. MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
1. Apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusula contratual de financiamento bancário.
2. Não caracteriza cerceamento de defesa a não realização de prova pericial que se mostra desnecessária ao deslinde da controvérsia.
3. Conforme a Súmula 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
5. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.
6. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.
7. Nos termos do Enunciado Sumular no 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que esteja pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença, atenda à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e não ostente valor abusivo.
9. A mera alegação de que a instituição bancária está cobrando taxas abusivas não retira do devedor a obrigação de honrar com a obrigação assumida no contrato.
10. Não demonstrado que o ajuizamento da ação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação, não há se falar em má-fé.
11. Recurso conhecido e desprovido.